Tribunal: TJES
Processo: 5003913-37.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003913-37.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros
RECORRIDO: ORLANDO JAMPAULO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS CUMPRIDAS. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COBERTURA PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003913-37.2023.8.08.0021

Recorrentes: ORLANDO JAMPAULO JUNIOR

e SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Recorridos: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
e ORLANDO JAMPAULO JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando a declaração de hipossuficiência e o histórico de créditos do INSS apresentados nos ID’s 727445 e 727446, defiro ao recorrente
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 7272460 e 7314061).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, com a procedência do seu pleito indenizatório de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença de 1º grau;
b)
aplicação subsidiária do CDC;
c)
ausência de ilicitude na negativa de cobertura do procedimento cirúrgico solicitado, ao argumento de que o recorrido, com a portabilidade, foi beneficiado somente quanto ao aproveitamento da carência contratual, que não pode ser confundida com a cobertura parcial temporária (CPT);
d)
o recorrido é portador de doença preexistente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a portabilidade do plano de saúde do recorrente/autor
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR

para a recorrente/requerida
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
foi efetuada sem o cumprimento de qualquer carência contratual e eventual cobertura parcial temporária decorrente de doença preexistente.

Inicialmente, imperioso registrar que,
in casu,
aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois as empresas de plano de saúde se enquadram como prestadoras do serviço no conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do CDC, bem como por se tratar de contrato de trato sucessivo, consoante disciplina a Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Ressalta-se, ainda, que o contrato de plano de saúde deve observar os princípios da confiança e da vulnerabilidade, bem como suas cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

No caso em comento, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o efetivo cumprimento de todas as carências e afastar a cobertura parcial temporária decorrente da portabilidade realizada entre as operadoras de plano de saúde, pois não é razoável impor ao consumidor/requerente o cumprimento de nova carência, já superada no plano anteriormente contratado.

Ora, é sabido que a portabilidade é uma opção que garante a mudança sem ter que cumprir carência novamente, cujo objetivo é facilitar a migração e a concorrência, possuindo como objeto principal do contrato firmado a saúde, bem este considerado essencial e indispensável à manutenção da vida.

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a carta de permanência emitida pelo plano anterior com o registro dos fatos e que foi colacionado na inicial, consta que não havia carências a serem cumpridas, bem como o usuário não estava cumprindo o prazo da cobertura parcial temporária. (ID. 26282650 - Pág. 1)”
–
sic
, ID 7272442, negritei.

Desse modo, entendo
que a cobertura parcial temporária, estabelecida para a nova contratação com a parte recorrente/requerida
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
, não se aplica ao recorrente/requerente
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR
, em decorrência da portabilidade realizada, devendo a sentença de origem ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao pedido indenizatório de danos morais, em que pese a comprovada falha na prestação de serviço por parte do recorrente/recorrido
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
,
não há nos autos qualquer prova de que a situação vivenciada pelo recorrente
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR
lhe causou prejuízos de ordem extrapatrimonial, não se podendo presumir a ocorrência desse fato somente pela recusa ao procedimento solicitado
.

Ademais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau: “Não há nos autos de que o procedimento do qual deveria ser submetido o requerente era de urgência ou emergência, e verifico que o pedido perante a operadora do plano ocorreu em maio/2023, e no mês de julho/2023, o requerente informa que a cirurgia havia se realizada.”

Registre-se, ainda, que o E. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados a respeito do tema, já firmou entendimento no sentido de que a negativa indevida de cobertura de tratamento ou atendimento pelo plano de saúde, por si só, não possui o condão de caracterizar dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

Em sendo assim, a manutenção da sentença de improcedência do pleito relativos aos danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
ORLANDO JAMPAULO JUNIOR

e SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, em relação ao recorrente ORLANDO JAMPAULO JUNIOR
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)